Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710808-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: LOURIVAL SOARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESSARCIMENTO. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO INCORRETO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. DEPÓSITO REALIZADO PARA A OBTENÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. Deve ser mantido o termo inicial do ressarcimento devido pela seguradora extraído da interpretação integrada e construtiva da sentença, consoante o disposto no artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil. II. Correspondem a 12%, e não a 20%, honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação majorados em 20% no julgamento da apelação. III. Não traduz pagamento voluntário, de molde a excluir a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, depósito do valor do débito feito pelo executado com o objetivo de obter efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação aos artigos 502 e 523, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a data do reconhecimento da invalidez permanente do segurado (9/10/2009) deve ser adotada como o marco inicial para a restituição das parcelas pagas no financiamento habitacional, ao invés do dia 29/5/2007, conforme fixado pelo acórdão impugnado, em ofensa à coisa julgada material. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FRANCISCO CARLOS CAROBA, OAB/DF 3.945 (ID 29182193). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 502 e 523, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo insurgente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005